Tribunal: TJMT
Processo: 0011800-11.2015.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011800-11.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PABLO YURI ALVES SANTANA - CPF: 037.698.391-45 (EMBARGADO), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO), CRISTINA PEREIRA MARTINS - CPF: 045.099.011-78 (EMBARGADO), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0003-97 (EMBARGANTE), E. M. S. (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL E ESTÉTICO – ACIDENTE – OCORRÊNCIA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – APLICAÇÃO DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATROPELAMENTO DE CRIANÇA POR MAQUINÁRIO DE PROPRIEDADE DO ESTABELECIMENTO (SUPERMERCADO) – ESMAGAMENTO E AMPUTAÇÃO DE DEDO DO PÉ – NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO E CIRURGIA – RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS PELA EMPRESA CAUSADORA DO ACIDENTE - ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DANDO AMPLA QUITAÇÃO - PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 MAIS OS GASTOS MÉDICO HOSPITALARES E DELES DERIVADOS - PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL POSTERIOR – VIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DOS PAIS DA VÍTIMA CONFIGURADA – CREDIBILIDADE DA TESE DE PRESSÃO PARA ASSINATURA DO TERMO – ACORDO QUE NÃO REPARA OS DANOS CAUSADOS – REFORMA DA SENTENÇA – NECESSIDADE – IMPERIOSA CONDENAÇÃO AOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – UTILIZAÇÃO DE PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – PATENTE INTERESSE PROCESSUAL – VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS – REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações de indenização por acidente ocorrido dentro de estabelecimento comercial, demonstrando-se a falha na prestação de serviços da empresa.

É inviável o decreto de improcedência da ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e por danos morais e estéticos, com base única em transação extrajudicial, dando quitação ampla e geral, mormente quanto o acordo não reflete de maneira justa os ressarcimentos necessários, eis que apenas foi paga a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e os gastos médicos, conforme os termos do acordo, quando a vítima sofreu dano moral relevante e estético permanente (amputação de dedo do pé), devendo-se, portanto, dar credibilidade à tese de que os Autores/Apelantes foram forçados a assinar o documento, sob pena de cessarem as assistências médicas em face da filha acidentada.

Incide a título de danos morais e estéticos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Sumula n. 362 do STJ). Deve ser julgado improcedente o pedido concernente aos danos materiais e lucros cessantes quando não demonstrados que eles são devidos”.

O acórdão não está obrigado a arrolar todas as teses e dispositivos de lei elencados pelo recorrente, sobretudo quando, por fundamentação diversa refletir o direito que, no caso, reflete em viabilidade de interpretação de acordo injusto firmado sem o necessário aparato técnico pela parte hipossuficiente.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE

o recurso interposto por
PABLO YURI ALVES SANTANA, CRISTINA PEREIRA MARTINS e E. M. S.
(Embargados)
,
a fim de que seja a Apelada
CONDENADA
ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos estéticos, perfazendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devendo, todavia, ser abatida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), recebida em face do acordo (que não tem a força de dar quitação total em face aos efeitos da acidente em questão), e para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido referente ao dano material.

Em síntese, a Embargante defende que ocorreram vícios, omissões (não pronunciamento sobre a falta de interesse processual, não pronunciamento sobre julgamento extra petita / ultra petita – eis que, segundo a Embargante os pedidos da apelação são totalmente diferentes dos pedidos expostos na inicial – caracterizando inovação recursal).

Destaca que não foi observado o artigo 329 do CPC, bem como cerceamento de defesa.

Afirma que o acórdão padece de vício de falta de fundamentação, e que foi acatado pedido de nulidade do acordo (pedido este que, segundo o Embargante, nunca foi formulado até o saneamento do feito.

Menciona que o julgamento está em desacordo com a jurisprudência: “A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida.” (STJ - Resp 728361)”.

Diz que os valores fixados a título de danos estéticos e morais são exagerados.

Pede que sejam acolhidos os embargos de declaração e sanadas as omissões e demais vícios apontados.

Alternativamente, requer que seja verificado o exagero valor estipulado a título de indenização, que na verdade incorre a patente enriquecimento ilícito da parte.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – opina pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE

o recurso interposto por
PABLO YURI ALVES SANTANA, CRISTINA PEREIRA MARTINS e E. M. S.
(Embargados)
,
a fim de que seja a Apelada
CONDENADA
ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos estéticos, perfazendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devendo, todavia, ser abatida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), recebida em face do acordo (que não tem a força de dar quitação total em face aos efeitos da acidente em questão), e para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido referente ao dano material, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL E ESTÉTICO – ACIDENTE – OCORRÊNCIA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – APLICAÇÃO DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATROPELAMENTO DE CRIANÇA POR MAQUINÁRIO DE PROPRIEDADE DO ESTABELECIMENTO (SUPERMERCADO) – ESMAGAMENTO E AMPUTAÇÃO DE DEDO DO PÉ – NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO E CIRURGIA – RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS PELA EMPRESA CAUSADORA DO ACIDENTE - ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DANDO AMPLA QUITAÇÃO - PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 MAIS OS GASTOS MÉDICO HOSPITALARES E DELES DERIVADOS - PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL POSTERIOR – VIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DOS PAIS DA VÍTIMA CONFIGURADA – CREDIBILIDADE DA TESE DE PRESSÃO PARA ASSINATURA DO TERMO – ACORDO QUE NÃO REPARA OS DANOS CAUSADOS – REFORMA DA SENTENÇA – NECESSIDADE – IMPERIOSA CONDENAÇÃO AOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – UTILIZAÇÃO DE PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações de indenização por acidente ocorrido dentro de estabelecimento comercial, demonstrando-se a falha na prestação de serviços da empresa.

É inviável o decreto de improcedência da ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e por danos morais e estéticos, com base única em transação extrajudicial, dando quitação ampla e geral, mormente quanto o acordo não reflete de maneira justa os ressarcimentos necessários, eis que apenas foi paga a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e os gastos médicos, conforme os termos do acordo, quando a vítima sofreu dano moral relevante e estético permanente (amputação de dedo do pé), devendo-se, portanto, dar credibilidade à tese de que os Autores/Apelantes foram forçados a assinar o documento, sob pena de cessarem as assistências médicas em face da filha acidentada.

Incide a título de danos morais e estéticos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Sumula n. 362 do STJ). Deve ser julgado improcedente o pedido concernente aos danos materiais e lucros cessantes quando não demonstrados que eles são devidos”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, quando dispôs que

“(...) Nos autos, efetivamente, consta o tal documento; todavia, nele ficou disposto que os Apelantes receberiam a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e reconheciam os gastos com o tratamento da criança vitima do acidente, filha dos Apelantes PABLO YURI ALVES SANTANA, CRISTINA PEREIRA MARTINS, na monta de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), dando plena quitação em face ao ocorrido.

Pois bem.

Tem-se que quitação total em face ao ocorrido, em vista do acordo firmado deve ser analisada dentro de todo um contexto, qual seja: da situação de hipossuficiência dos Apelantes, uma vez que há provas de que eles são pessoas humildes, sempre trabalhando em serviços de baixa remuneração (serviços gerais, auxiliar de padaria, vigilante, etc), de modo que deve ser mitigado o entendimento de quitação integral, devendo-se ressaltar que se mostra lógica a argumentação utilizada para desqualificar o acordo (de que teriam sido os Autores/Apelantes forçados a assinar o documento para que não fosse suspenso o tratamento disponibilizado para a filha do casal), frisando-se, também, que os gastos médicos e outros decorrentes do acidente para com a criança consistem em obrigação da empresa a título de reparação material – pois o acidente ocorreu dentro de sua sede, com equipamento maquinário de sua propriedade.

Assim, o complemento de R$ 5.000,000 (cinco mil reais) por parte da Requerida/Apelada pode ser, sem sombra de dúvidas, questionado, a fim de haja justa reparação em razão dos danos moral e estético sofridos, por meio de processo judicial posterior.

Nesse sentido, reproduzo parte do parecer:

“(...) De fato, verifica-se que há nos autos cópia de um Termo de Acordo Extrajudicial entabulado entre as partes em 04/08/2015, ou seja, antes da propositura da ação de origem a qual se deu em 03/12/2015, pelo qual eles receberam a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de reconhecerem que a empresa ora apelada teria efetuado gastos com a saúde da menor na quantia de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), renunciando, por conseguinte, a qualquer indenização futura em decorrência do acidente, ou seja, uma verdadeira quitação plena e geral no tocante aos danos ocasionados pelo acidente, conforme se verifica no movimento de id. no 20867992, págs. 01 e id. no 20867991, págs. 01/05.

Ocorre que, além do referido acordo ter sido contestado nos autos pelos genitores da menor, ao fundamento de que teriam sido “forçados” a assinarem a avença para que a empresa apelada continuasse a custear os tratamentos de saúde da menor, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a quitação plena e geral passada por vítima de acidente deve ser interpretada restritivamente, estando limitada ao valor nela registrado , o que não impede eventual propositura de ação, visando a reparação integral dos danos sofridos.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL -ACIDENTE DE TRÂNSITO - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL - QUITAÇÃO PLENA E GERAL - PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I - A transação interpreta-se restritivamente, e, em sendo tal instituto uma espécie de negócio jurídico, fazer necessário que a manifestação de vontade seja livre e consciente para que se lhe possa atribuir validade e eficácia. II - Aplica-se ao caso o entendimento prevalecente na Segunda Seção desta Corte, no sentido de que a quitação plena e geral passada por vítima de acidente está limitada ao valor nela registado, não havendo óbice à propositura de ação, visando a reparação integral dos danos sofridos. III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no Ag: 1352532 ES 2010/0177631-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 12/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011) (g. n.)”. (ID. Num. 21930993 – págs. 5 a 7)

No mesmo sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE ENVOLVENDO MENOR. QUESTÕES SUSCITADAS POR AMBAS AS PARTES ALHEIAS À DECISÃO VERGASTADA. TERMO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. POSSÍVEL PRESENÇA DE DOLO, ANTE AS ALEGAÇÕES DO AUTOR. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO POR PARTE DO JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1- As questões suscitadas por ambas as partes (agravante e agravado), que são alheias à decisão recorrida, não são analisadas, propositalmente, por este Relator, visando, assim, evitar supressão de instância, o que é inadmissível em nosso ordenamento jurídico. 2- Os documentos apresentados pela agravante não possuem a qualidade de decisão judicial transitada em julgado, na medida em que se trata apenas de um acordo extrajudicial demonstrando a quitação do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) pelo acidente envolvendo as partes. 3- Existindo a possibilidade de dolo por parte das rés, ante as alegações do autor, ora agravado, a transação feita pelas partes pode e deve ser objeto de correção judicial, restando, assim, prejudicada a preliminar de coisa julgada. Agravo improvido, mantendo-se a decisão primeva. (TJMG - Agravo de Instrumento 2.0000.00.453824- 5/000, Relator(a): Des.(a) Francisco Kupidlowski , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 26/08/2004, publicação da súmula em 29/09/2004)

Com essas considerações, conclui-se que apenas a utilização do acordo, com o termo de quitação total de quaisquer débitos, não se mostra suficiente à ilidir a alegação de vício de consentimento, frise-se, eis que é notória a hipossuficiência das partes Autoras que representam a criança, vitima do acidente.

Portanto, a meu viso, não é o caso de improcedência dos pedidos formulados na ação de indenização, pois apesar de se reconhecer o acordo firmado, não há a viabilidade, no caso, de se dar quitação geral.

No tocante ao dano moral e estético pretendidos, não há dúvida que eles existem, pois é indiscutível o sofrimento da criança, em razão do acidente, frisando-se que se trata de uma criança de 04 anos, que se submeteu a tratamento traumático e inevitável abalo físico e psicológico, de modo que o recebimento de quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), muito pouco repara a dor sofrida, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e critérios pedagógicos da condenação, a fim de coibir a reiteração de outros danos. Especificamente aos danos estéticos, também não falar em sua inexistência, pois o acidente causou deformidade importante dentro da estrutura dos membros inferiores da vítima, sendo necessários enxertos e procedimentos para que fosse amenizada ao máximo o sofrimento em face ao sinistro.

A título de ilustração, trago à baila o seguinte julgado deste Tribunal, em que os danos morais e estéticos foram fixados, respectivamente em R$ 10.000,00 e R$ 30.000,00:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO –ACIDENTE OCORRIDO EM ESCOLA MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO DO EVENTO, DANO E NEXO CAUSAL – AMPUTAÇÃO DO DEDO ANELAR DA INFANTE –DANO ESTÉTICO E DANO MORAL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Merece ser improvido o presente apelo, tendo em vista que o Município responde objetivamente pelas crianças sob sua guarda nas escolas municipais; Estando comprovados o evento, nexo causal e lesão contra a criança vulnerável, com a devida prova de sua incapacidade parcial permanente, restou devida a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); Com relação aos danos estéticos, restou demonstrado a lesão, pelo que a condenação mostrou-se deveras razoável; A Fazenda Pública Estadual é isenta do pagamento de custas processuais, a teor do disposto na Lei Estadual no. 7.603/01. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0001222-90.2014.8.11.0111, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020.

Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), em razão da relação extracontratual, e a correção monetária deve ser computada a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). (...)”.

Aponte-se que nenhum dos argumentos utilizados nos Embargos de Declaração, primeiro porque o acordo é plenamente possível de revisão, a fim de se evitar descalabros jurídicos, notadamente quando perpetrados em face de parte gritantemente hipossuficiente, sendo a parte vulnerável exposta ao arbítrio injusto da parte dominante.

O interesse é da mesma forma evidente. E a análise restritiva acerca do documento que se pretende homologar como acordo, a fim de equilibrar as relações existentes, da mesma forma, é crucial.

O que há é notório interesse de rediscutir o julgado, o que não é apropriado por meio de Embargos de Declaração, salientando-se que os valores fixados a título de indenização estão dentro da normalidade, não havendo falar em excesso.

Quanto à alegação ausência de fundamentação do julgado, com todo o respeito, não se trata de matéria julgada sem a parcimônia devida, sem a análise crucial daquilo que necessariamente importa ao caso; assim, o fato de o julgado não agradar às pretensões da recorrente não induz, necessariamente, à imprestabilidade da decisão, ressaltando-se o árduo trabalho do colegiado, com a participação do “parquet”, de maneira institucionalizada.

Posto isto, em consonância com o parecer,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021